Tribunal: TJPA
Processo: 0810908-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810908-24.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DE ARAUJO,

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIR A REPRIMENDA NA CASA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ART. 103 DA LEI Nº 7.810/1984 – DEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INFORMAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL REQUERIDO E INCOMPATIBILIDADE DE PERFIL. ALTA PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. EM QUE PESE A ORIENTAÇÃO CONSTANTE DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, NO SENTIDO DE QUE A EXECUÇÃO DEVE PROPORCIONAR A REINTEGRAÇÃO DO SENTENCIADO, SENDO POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRÓXIMA À FAMÍLIA, ESTA NÃO É ABSOLUTA, ESTANDO SUJEITA À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MORMENTE QUANDO O PERFIL DE ALTA PERICULOSIDADE DO ORA AGRAVANTE NÃO É COMPATÍVEL COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DISPONÍVEL NA CASA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

2. NÃO OBSTANTE, SEGUNDO INFORMADO PELA SEAP, NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS NO MENCIONADO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, SENDO INVIÁVEL PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DO ORA AGRAVANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.
UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de transferência à casa penal do município de Santarém/PA.

Em suas razões recursais, a defesa informou que o ora agravante foi processado e condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, encontrando-se, atualmente, custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III – CRPP III.

Em 18/08/2020, a combatente defesa protocolizou pedido de progresso de regime prisional, do fechado para o semiaberto, e saídas temporárias, bem como a transferência do agravante para o Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, localizado no município de Santarém/PA, por ser o domicílio de origem para o cumprimento da pena.

Quanto ao pedido de progressão de regime, este foi concedido pelo Juízo da Execução Penal, assim como, no mesmo ato, fora deferida as saídas temporárias do agravante. Contudo, pertinente à transferência do agravante para a comarca de Santarém/PA, o juízo ora agravado, inicialmente, solicitou informações à SEAP, a qual esclareceu, por meio do Ofício nº 1.978/2020 – DAP/SEAP, a superlotação do estabelecimento prisional de Santarém, bem como o perfil incompatível do agravante com o nível de segurança do CRASHM, recomendando a sua permanência na Casa Penal localizada na Região Metropolitana de Belém/PA. Diante das informações apresentadas, o juízo singular denegou o pedido de transferência do agravante.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, almejando a reforma da decisão ora agravada, par que seja determinado o retorno do agravante para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM, localizado em Santarém, para cumprir o restante de sua pena.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do agravo.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Após, os autos vieram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, representada pelo Procurador de Justiça
Francisco de Oliveira Barbosa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida integralmente a decisão ora hostilizada.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu o pedido de transferência para cumprir o restante da pena no estabelecimento prisional da Comarca de Santarém/PA.

Após detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

O
artigo 103, da Lei nº 7.210/1984 -

Lei de Execução Penal
, dispõe:

Artigo 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Ocorre, todavia, que o aludido direito não é absoluto. Cabe ao magistrado analisar a conveniência e a real possibilidade e necessidade da transferência.

Na hipótese, a defesa argumentou que as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, sobre a possibilidade de transferência do agravante para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM, é genérica, lacônica e subjetiva, violando o contraditório e a ampla defesa, visto que não apresenta prova alguma, nem fatos que venham a dá respaldo jurídico a tal informação.

Entretanto, por meio do Ofício nº 1.978/2020, a SEAP aduziu que não há condições de receber o ora agravante no Centro de Recuperação Silvio Hall Moura – CRASHM, localizado na Comarca de Santarém/PA, tendo em vista a indisponibilidade de vagas, ocasionada pela superlotação carcerária. Ressaltou, ainda, que o ora agravante possui perfil consideravelmente perigoso e incompatível ao nível de segurança da unidade penal, recomendando a sua permanência no Centro de Recuperação Prisional Penitenciário do Pará III – CRPP III.

Por tais motivos, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, fundamentadamente, indeferiu o pedido de transferência do ora sentenciado,
não havendo mácula a ser sanada na decisão ora vergastada
.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. TRANSFERÊNCIA DE CASA PRISIONAL. PEDIDO DE RETORNO AO ESTABELECIMENTO ANTERIOR. LIDERANÇA NEGATIVA. AMEAÇAS AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

(...). Mérito.
No caso dos autos, a administração do Presídio Regional de Pelotas manifestando opinião desfavorável ao retorno do apenado a esta casa prisional, manifestou-se desfavoravelmente, sustentando que o ora agravante apresenta liderança negativa no local, bem como já proferiu ameaças aos agentes penitenciários, devendo-se atentar, como bem referido pelo juízo da execução, às questões de ordem pública, relacionadas à segurança e à estabilidade do ambiente prisional, as quais por evidente se sobrepõem ao interesse pessoal do apenado em cumprir pena próximo aos seus familiares (artigo 103 da Lei de Execução Penal)
. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJ/RS – Agravo Nº 70076737865, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 23/05/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA COMARCA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A previsão legal que permite a transferência de presos (art. 86 da LEP) e o direito à convivência familiar e ao cumprimento da pena em seu domicílio constituem inquestionável fator de ressocialização. Contudo, não se tratam de direitos absolutos
. 2. Correta a decisão que nega pedido de transferência de preso quando não há vagas no sistema prisional da comarca pleiteada.
(TJ/PA - 2018.05042766-75, 198.985, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-13).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

1.
Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade
.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
(TJ/PA - 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30).
Grifei

Nessa mesma esteira, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que “
desse modo, deve ser mantida a decisão do juízo da VEP/RMB, que indeferiu o pedido de transferência do agravante para o Centro de Recuperação Regional Silvio Hall de Moura – CRASHM, localizado no município de Santarém/PA, tendo em vista a superlotação carcerária da referida unidade penal, bem como o elevado grau de periculosidade do agravante, a fim de resguardar o interesse e a ordem pública
”.

Portanto, considerando que a pretensão de transferência para outra unidade prisional deve ser analisada de acordo com os critérios de conveniência e de oportunidade para a Administração Pública, visto que o direito do preso de cumprir sua reprimenda no local requerido não é absoluto, pois deve também atender ao interesse público e, conforme mencionado acima, o agravante possui perfil inadequado ao nível de segurança do estabelecimento carcerário pretendido, o que legitima o indeferimento do pleito defensivo.

Diante do exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. decisão de primeiro grau em seus próprios termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.

Belém, 03/03/2021